Tribunal: TJDFT
Processo: 0776287-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA DOS CRÉDITOS ATINENTES A 09/2012 a 12/2012, 09/2017 a 12/2017 e 06/2018. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes a períodos de 2021 e 2022, reconhecendo a prescrição dos créditos salariais atinentes a setembro a dezembro/2012, setembro a dezembro/2017 e junho/2018. Na peça recursal a parte autora assevera que os valores pleiteados não se encontram prescritos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60433279), com preparo recursal regular (ID 60433280 e ID 60433282) e contrarrazoado (ID 60433285).
3. No caso, em 09/12/2023 a Administração Pública emitiu declaração de que o servidor público, ora autor, teria créditos salariais a receber atinentes ao período de setembro a dezembro/2012, setembro a dezembro/2017 e junho/2018, além do período de novembro de dezembro/2021 e de setembro a dezembro/2022, consoante documento de ID 60433260 (pág. 5).
4. Ressalte-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição dos créditos ora almejados, não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente caracteriza-se o exercício do dever legal de transparência da Administração Pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição dos créditos requeridos, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
7. Após consumado o prazo prescricional dos créditos atinentes a 2005 e 2006, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.